Tribunal: CARF
Processo: 11065.002681/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida nos §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da retroatividade benigna se dá a partir da comparação da multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002681/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.505 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA TRANSVILMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REUNIÃO
DE
JULGAMENTO
NÃO
PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA
PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e
no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002681/2008-78
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não
se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS
GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida nos §§
4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da
retroatividade benigna se dá a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no
artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação da multa lançada com aquela prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 313/329) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) de
fls. 300/305, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.098.604-0, lavrado em
28/7/2008, no montante de R$ 136.783,00 (fls. 2/8), acompanhado de demonstrativos (fls. 9/37),
referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 301):
Transportadora Transvilmar Ltda teve lavrado contra si o Auto de Infração - AI em
epígrafe, por não ter apresentado, no período de 01/2003 a 12/2007, Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP com as informações relativas aos contribuintes individuais —
transportadores autônomos — que prestaram serviço à empresa.
O Relatório Fiscal da Infração — RFI informa que a empresa corrigiu as GFIP
correspondentes às competências 01/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006 e
12/2006. Nestas competências a multa lançada foi atenuada em 50%.
Informa, ainda, o RFI, que em ação fiscal anterior a empresa teve contra si lavrado o AI
DEBCAD n°35.548.230-0, de 29/09/2003.
Conforme o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa — RFAM, a multa foi aplicada no
valor total de R$ 136.783,00 (cento e trinta e seis mil e setecentos e oitenta e três reais),
consolidado em 28/07/2008, como demonstrado na planilha de fls. 08 a 36.
(...)
A partir das informações constantes do Termo de Encerramento da Ação Fiscal –
TEAF (fl. 43), no curso do procedimento fiscal foram lavrados os seguintes documentos:

Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento em 5/8/2008 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 3/9/2008 (fls. 49/55) e pedido de relevação da multa de ofício
(fls. 66/69), acompanhados de documentos (fls. 56/65 e 70/199) com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 301/303):
(...)
A autuada teve ciência do AI em 05/08/2008 e apresentou, em 03/09/2008, impugnação
tempestiva, fls. 48 a 54, alegando que a falta de informação dos contribuintes
individuais nas GFIP decorreu de não dispor dos números de inscrição no PIS/PASEP
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

desses segurados. Alega, ainda, que no prazo para impugnação efetuou a retificação das
GFIP e que todas as contribuições devidas foram recolhidas dentro do prazo legal, não
havendo prejuízo ao erário público.
Afirma comprovar, através dos documentos juntados aos autos, o recolhimento dos
valores devidos, ainda restando saldo credor a compensar. Junta planilha, por
competência, com os valores que entende corretos.
Alega, também, haver decaído o direito da fiscalização constituir o crédito tributário
relativo ao período anterior a cinco anos da autuação, como previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional — CTN.
Requer, caso não sendo possível verificar a inexistência do débito lançado, a realização
de perícia contábil. Indica perito e formula quesitos.
Conclui não ser devedora e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado. Requer,
ainda, a relevação da multa ou sua atenuação, tendo em vista a retificação das GFIP no
prazo legal, sendo primária e inexistindo circunstâncias agravantes.
Ainda em 03/09/2008, apresenta novo pedido de relevação da multa aplicada, fls. 64 a
67, alegando haver corrigido a falta com a retificação das GFIP, reafirmando que todos
os valores referentes às contribuições devidas foram recolhidas dentro do prazo legal.
Considerando haver preenchido as condições legais, requer a relevação da multa
aplicada ou, subsidiariamente, sua atenuação em 50%.
Junta Extratos de Contribuições e Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade
Social, fls. 77 a 196.
Frente aos documentos apresentados pela empresa, o processo foi enviado em diligência
à fiscalização, que juntou aos autos nova planilha de cálculo da multa, fls. 204 a 232,
com a correção efetuada nos limites do valor do lançamento nas competências 01/2007
a 03/2007, 06/2007, 08/2007 e de 10/2007 a 12/2007, alterando seu valor, de R$
136.783,00 para R$ 130.255,35.
Na Informação Fiscal — 1F, fls. 233 e 234, o Auditor Fiscal autuante afirma que, apesar
de haver a empresa enviado as GFIP no prazo de impugnação, não ocorreu a correção
total da falta, por competência. A autuada teve ciência das informações em 12/05/2009,
não tendo apresentado manifestação.
Em nova diligência, para análise em conjunto com o AI DEBCAD n° 37.142.689-8
(processo administrativo n" 11065.002680/2008-23), por terem a mesma base de
cálculo, a Fiscalização, conforme consta do IF de fls. 242 e 243, mantém os valores já
retificados na planilha de fls. 204 a 203.
Desta diligência a empresa teve ciência em 29/07/2010 e apresentou, em 26/08/2010,
manifestação, fls. 250 a 258, reafirmando suas alegações sobre a decadência do
lançamento e pedido de prova pericial.
Invoca o disposto no artigo 18, parágrafo 3°, do Decreto n° 70.235/72, alegando ter
verificado divergência entre os valores das ordens de pagamentos de fretes e das DIRF
— retificadas em 31/07/2008 — e os valores dos cálculos apresentados pela
fiscalização, constatando, também, que nas bases de cálculo lançadas no presente AI
foram incluídos valores relativos a pessoas físicas com vínculo empregatício com a
impugnante e referentes a aluguéis — DIRF códigos 3208 e 0561 — como se fossem
valores pagos a contribuintes individuais freteiros.
Requer, com base no artigo 106 do CTN, seja a multa recalculada com base no artigo
32-A da Lei n°8.212/91, na redação da Lei n°11.941/2009.
Requer seja reconhecida a improcedência e insubsistência da ação fiscal e cancelado o
débito fiscal reclamado.
Requer, ainda, a relevação da multa, ou sua atenuação, tendo em vista haver procedido a
retificação das GFIP no prazo legal, ser primária e não existirem circunstâncias
agravantes.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

Apresenta planilhas com os valores que entende corretos, fls. 259 a 293.
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/POA, em sessão de 30 de novembro de 2010, no acórdão no
10-28.740 (fls. 300/305), julgou a impugnação procedente em parte, para excluir do valor
indicado na diligência fiscal de R$ 130.255,35 (fls. 208/238), o valor de R$ 4.354,27, referentes
às atenuações originalmente consideradas no lançamento, restando mantida a multa no valor de
R$ 125.901,08, consolidado em 28/07/2008, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 300):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
Auto de Infração - AI DEBCAD no 37.098.604-0 (Código de Fundamentação Legal 68)
1. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. As infrações por descumprimento
da legislação previdenciária estão sujeitas aos prazos decadenciais estabelecidos no
Código Tributário Nacional. Decadência não configurada. 2. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Não se confunde falta de recolhimento de
contribuição - descumprimento de obrigação principal - com infração a dispositivo da
legislação previdenciária - descumprimento de obrigação acessória. 3. RELEVAÇÃO.
A multa não pode ser relevada, ainda que mediante pedido e correção da falta até o
termo final do prazo para impugnação, quando da ocorrência de circunstância
agravante. 4. ÔNUS DA PROVA. À impugnante cabe o ônus de comprovar o que
alega. 5. PERÍCIA. Não configurada sua necessidade, tem-se como prescindível a
realização de perícia. 6. MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO. A aplicação da
multa mais benéfica, trazida pela Lei ri° 11.941/09, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento do crédito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
\Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão em 11/1/2011 (AR de fl. 308) e interpôs
recurso voluntário em 9/2/2011 (fls. 313/329), acompanhada de documentos (fls. 330/652), com
os seguintes argumentos:
1.1. A Recorrente foi autuada por apresentar "o documento a que se refere a Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafo 3., acrescidos pela Lei n. 9.528, de
10.12.97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07/.91, art. 32, IV e parágrafo
5., também acrescido pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e
parágrafo 4., do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99." Em fase disso foi aplicada a multa prevista na "Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, parágrafo 5., acrescidos pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 284,
inciso II (com a redação dada peio Decreto n. 4.729, de 09.06.03) e art. 373." com
gradação fulcrada no "Art. 292, inciso I, do RPS."
1.2. Efetivamente, no período de: 01/2003 a 12/2007, não foram informados todos os
contribuintes individuais-transportadores autônomos, no período. Tal fato ocorreu
porque a empresa não dispunha do número de inscrição dos prestadores de serviços
autônomos no PIS/PASEP.
1.3. Após a notificação, apresentou tempestivamente, impugnação, que restou
parcialmente provida, reduzindo o valor do auto de lançamento, porém, ainda de forma
equivocada.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

1.4. A impugnação foi julgada parcialmente procedente sendo ao Lançamento
retificado, reduzindo o valor de R$ 136.783,00 para 130.255,32, abrindo-se novo
prazo para impugnação.
1.5. Protocolada nova impugnação, foi esta juntada parcialmente procedente, reduzindo
o valor R$ 130.255,32 para R$ 125.901,05.
1.6. A Recorrente não aceita a decisão guerreada porque:
- Há nulidade do auto de infração por ausência de correta e clara capitulação legal
da multa o que acarreta em cerceamento de defesa;
- Falta de clareza na planilha demonstrativa de apuração da multa o que acarreta
em cerceamento de defesa;
- Desconexão entre a fundamentação legal do AI e do Acórdão;
- Há erro na aplicação da legislação vigente;
- Há erro na base de cálculo da multa aplicada;
- entre outros equívocos da fiscalização.
2. PRELIMINARES
2.1 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE CORRETA E
CLARA CAPITULAÇÃO DA LEGAL DA MULTA
2.1.1.O auto de infração é nulo por ausência de correta e clara capitulação legal da
multa e demonstrativo de cálculo, infringindo o artigo 101, e seus incisos, do Decreto
70.235/72.
2.1.2 Com efeito, a planilha juntada as fls. 08 à 36 é totalmente incompreensível,
cerceando a defesa da recorrente.
2.1.3. Outrossim, no Auto de Infração o fisco utiliza uma fundamentação legal mas no
acórdão, quando do julgamento da Impugnação Administrativa, utiliza outra, afirmando
que a recorrente:
"incorreu em circunstância agravante de reincidência de que tratava o artigo 290,
inciso V, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado Decreto
n°3.048/1999, vigente à época do lançamento, com a lavratura do Auto de
Infração DEBCAD n° 35.548.232-0, em 29/09/2003, deixaram de ser
preenchidos os requisitos previstos no parágrafo 1° do artigo 291 do RPS, na
redação dada pelo Decreto n° 6.032/2007, vigente à época da ciência do
lançamento, devendo a multa ser mantida nas competências autuadas,
descabendo, portanto, a relevação pleiteada."
2.1.4 Ocorre que, o DEBCAD n. 35.548232-0 não foi mencionado no AI impugnado,
cerceando a defesa da recorrente em provar que o mesmo era indevido, incorreto, bem
como, já esta prescrito e o processo administrativo em questão encontra-se arquivado,
2.1.5. Mais, O Auto de Lançamento impugnado e o Acórdão são nulos porque há
um descompasso entre a fundamentação do AI e a fundamentação da decisão.
2.1.6. Com efeito, o AI informa que a multa aplicada é ao do artigo 32, inciso IV e
parágrafo 3, da Lei n. 8.212 c/c com o artigo 292, inciso I do RPS. O Acórdão informa
que a multa a ser aplicada é a do artigo 35-A da Lei 8.212/91, incluído pela Lei
11.941/09 que remete a aplicação do disposto no inciso I, do artigo 44 da Lei n.
9.430/96, ocorrendo a reforma em prejuízo do contribuinte para aplicação de multa de
75%.
2.1.7. Com efeito, no acórdão o nobre relator afirma que:
"quanto à aplicação da multa trazido pelo artigo 31-A da Lei n° 8.212/91, é de se
ver que a eventual incidência da nova previsão legal de multa, a ser considerada
nos créditos lançados na ação fiscal, referidos no Termo de Encerramento da
Ação Fiscal - TEAF fls. 42 e 43, por forca do disposto na alínea 'c' do inciso II,
do artigo 106 do CTN, deve seguir a previsão legal contida no artigo 35-A da Lei
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

n° 8.212/91 incluído pela Lei n° 11.941/09, o qual determinou, para a hipótese de
lançamento de ofício de contribuição, a aplicação do disposto no inciso I, do
artigo 44 do Lei n. 9.430/96, qual seja, a aplicação da multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento de falta de declaração e nos de
declaração inexata."
2.1.8. Ocorre que laborou em erro o nobre julgador porque não se trata de
lançamento por ofício, mas sim de LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. A
autuação se baseou em dados fornecidos pela própria Recorrente em DIRF,
portanto, não houve sonegação fiscal, nem lançamento de ofício.
2.1.9. Com efeito, embora as GFIP's efetivamente tenham sido elaboradas com
omissão do nome de alguns treteiros (o que ocorreu pela falta de informação do
numero do PIS de alguns deles), a Recorrente informou os mesmos na DIRF, bem
como, recolheu na época oportuna, os valores relativos a Contribuição Patronal
(20%) bem como, os valores retidos (11%).
2.1.10. Assim, a base de cálculo para ao Auto de Infração, foram os próprios
valores Informados pela Recorrente na DIRF e não em lançamento por ofício pelo
fisco.
2.1.11. Outrossim, posteriormente as DIRF's foram retificadas, alterando a base de
cálculo, o que também não foi observado pelo órgão julgador quando da lavratura
do acórdão.
2.1.12. Ressalta-se que, mesmo com erro nas GFIP's, nenhum prejuízo sofreu o
erário público posto que todos os valores foram devidamente recolhidos,
previdenciários foram devidamente recolhidos.
2.2. - DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DA PROVA
PERICIAL
2.2.1. Primeiramente, se faz necessário destacar que, por duas vezes a Recorrente
requereu a realização de perícia contábil, apresentando quesitos e assistente técnico, nos
termos do artigo 18 do Decreto n° 70.235/72.
2.2.2. A pericia foi indeferida soba alegação de que a mesma era "prescindível" para o
julgamento da impugnação, uma vez que foram "acolhidos os documentos juntados ao
expediente."
2.2.3. Porém, além da análise dos documentos juntados com a impugnação, era
necessário a análise das GFIP's e DIRF's retificadas, posto que as mesmas estavam de
posse da fiscalização e corrigiam a base de cálculo do tributo.
2.2.4. No julgamento da impugnação, o relator afirma que a autuada "não traz aos autos
qualquer início de prova da alegação" de que foi constatado que nas bases de cálculo
foram incluídos valores relativos a pessoas físicas com vínculo empregatício com a
empresa e referentes a aluguéis – DIRF códigos 3208 e 0561.
2.2.5. Também afirma que o AI diz respeito:
"à infração a dispositivo da legislação previdenciária(descumprimento de
obrigação acessória de informar, em GFIP, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias e não a de ter a autuada deixado de recolher
contribuição devida (descumprimento de obrigação principal). Portanto, a
informação de recolhimentos efetuados pela impugnante não tem o condão de
alterar o lançamento.''
2.2.6. Ocorre que, alterado o valor da obrigação principal, também deve ser alterado o
valor da multa, sob pena de ela ser maior do que o da obrigação principal, configurando
confisco.
2.2.7. O indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, nos termos
do artigo 5°, LV da Constituição Federal.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

(...)
2.2.8. Isto posto, e com base nas provas produzida, em especial a perícia contábil
produzida pela recorrente, REQUER que seja aplicando o disposto no Art. 249, § 2o do
CPC, provendo o presente recurso para relevar a multa aplicada, ou ainda reduzi-la; ou,
alternativamente, sejam os autos convertidos em diligência para produção de nova prova
pericial, se necessário.
2.3. PRELIMINAR - DA DECADÊNCIA
2.3.1. Inicialmente, se faz necessário destacar que, decaiu o direito de constituir o
crédito tributário de parte do período fiscalizado, de forma que não poderia o
Fisco efetuar qualquer tipo de autuação.
2.3.2. O prazo decadencial de 05 (cinco) anos para o lançamento POR
HOMOLOGAÇÃO do crédito tributário está previsto no artigo 150 do CTN.
2.3.3. O Código Tributário Nacional estabelece 03 (três) fases inconfundíveis.
a) A primeira, que vai até a notificação do lançamento ao sujeito passivo, em que
ocorre prazo de decadência, previsto no artigo 150, §4° do CTN.
b) A segunda, que se estende da notificação do lançamento até a solução do processo
administrativo, em que não ocorre nem prazo de decadência, nem de prescrição, por
estar suspensa a exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151-III, do CTN.
c) E, por fim, a terceira, que começa na data da solução final do processo
administrativo, quando corre o prazo de prescrição da ação judicial da Fazenda.
2.3.4. Assim, transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, decaiu o direito do Fisco de
constituir o crédito relativo ao período anterior a 05 (cinco) anos da autuação.
2.3.5. Cabe ainda referir que a decisão guerreada está em descompasso com as decisões
dos acórdãos proferidos nos processos administrativos 11065.002679/2008-07 (AI
37.142.688-0), 11065.002678/2008-54 (AI 37.142.686-3), 11065.002680/2008-23 (AI
37.142.689-8) nos quais foi reconhecida a prescrição dos créditos relativos às
competências de 01/2003.
2.4. DO PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA
O caso que aqui se apresenta é impar e deve ser analisado por V.Exas, com atenção
redobrada, diante da peculiaridade abaixo elencada.
2.4.1. A Recorrente, é pessoa jurídica legalmente constituída e, como tal, encontra-se
sujeita ao PIS - Programa de Integração Social — instituído pela Lei Complementar n°
7 de 07/09/70. O objeto social é o ramo dos transportes rodoviários de cargas em geral,
municipal, interestadual e internacional.
2.4.2. Ocorre que, para o desenvolvimento diário de suas atividades, utiliza, na maior
parte das operações que realiza, serviços prestados por MOTORISTAS
CARRETEIROS "Autônomos”, na maioria profissionais liberais, com registros próprios
e com inscrição regular junto aos órgãos de fiscalização, inclusive e também junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social.
4.2.3. Em virtude de suas atividades, a Recorrente sempre recolheu as parcelas mensais
das contribuições devidas à Previdência Social (GPS's), nas épocas próprias, sobre o
total dos pagamentos realizados aos freteiros autônomos.
4.2.4. Sucede que, este tipo de prestação de serviço ocorre quase que informalmente,
pois o motorista possui cadastro na sede da Recorrente, e, quando aprovado passa a
prestar os serviços, retornando a sua sede para cobrar, quando apresenta as RPA's para
cobrar a prestação de serviços.
4.2.5. Nessas circunstâncias é que, muitos dos motoristas carreteiros, efetuavam a
cobrança pela prestação dos serviços e, nos recibos de pagamento autônomos (RPA's),
não informavam o n° do PIS, impossibilitando que a Recorrente realiza-se o devido
registro na folha de pagamento. Porém, independentemente do registro na GFIP, a
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

Recorrente efetuava o recolhimento dos valores devidos à Previdência Social através de
GPS's.
Como só era possível cadastrar na folha de pagamento aqueles trabalhadores autônomos
que possuíam a inscrição no PIS, resultou em falta de identificação dos demais créditos
recebidos pela Previdência Social.
4.2.6 Visando descobrir o numero do PIS dos freteiros, a Recorrente iniciou uma
verdadeira peregrinação aos órgãos públicos, como CEF, INSS, Delegacias, etc.
Porém, todos se recursaram a fornecer a informação. Como a Caixa Econômica
Federal se recusou a fornecer o numero do PIS dos trabalhadores, a Recorrente
chegou a ajuizar ação cautelar e ordinária n° 2008.71.08.005835-0 cuja cópia segue
anexa.
4.2.7. Assim, a Recorrente comprova que diligenciou de todas as formas e meios
que estavam ao seu alcance para regularizar a situação, sendo que conseguiu obter
os dados de cerca de 95% dos trabalhadores autônomos, procedendo na retificação
das folhas de pagamento, outrossim, independentemente da falta de registro na
folha de pagamento, os valores foram devidamente informados nas DIRF'S, O
QUE demonstra a total boa fé da Recorrente.
4.2.10. Registre-se ainda que, outra dificuldade enfrentada pela Recorrente, foi a de
que não conseguia contato com muitos dos MOTORISTAS CARRETEIROS
Autônomos" (arrolados na ação, cópia anexa), dada a longa data da prestação dos
serviços, estes mudaram de residência, trocaram os telefones, etc., estando esta
impossibilitada de localizá-los.
Registre-se mais uma vez, que independentemente da falta de registro, os valores
devidos foram devidamente recolhidos, sem prejuízo algum ao erário público.
4.2.11. Diante de todos os esforços encetados pela Recorrente a fim de regularizar
a situação perante o fisco, restando evidenciado sua total boa-fé, eis que sempre
agiu dentro dos padrões recomendados de correção, lisura, honestidade é que pede
a Recorrente, clemência a V. Exas, a fim de que seja relevada a multa aplicada, ou,
subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, seja a mesma reduzida pela
metade do valor efetivamente devido, e que foi levantado pela perícia obrada pela
Recorrente.
3. MÉRITO
3.1. Por cautela, a recorrente adentra na discussão da base de cálculo da multa, para que
a mesma seja analisada de forma subsidiária, caso as preliminares sejam rechaçadas, o
que se admite apenas para argumentar.
3.2. Não obstante o indeferimento da prova pericial requerida, para demonstrar que a
obrigação relativa ao recolhimento da Contribuição Patronal e dos valores descontados
dos segurados contribuintes individuais patronais/transportadores autônomos foi
regularmente cumprida, a Recorrente contratou perito contador para produzir laudo
pericial visando dirimir a controvérsia
3.4. As conclusões produzidas pelo expert não deixam dúvidas quanto à incorreção do
lançamento e dispensam maiores digressões. Do referido laudo pericial, juntado neste
ato (doc. 01), se extrai os seguintes excertos:
(...)
3.5. Em relação à multa, o Sr. Perito concluiu:
(...)
3.6. Desta forma, em homenagem ao princípio do contraditório e da amplo defesa,
assegurando constitucionalmente (Art. 50, LV da CF de 1988), faz-se necessário que
essa prova seja acolhida e apreciada por Vossas Senhorias.
3.7. O Perito concluiu que em alguns períodos, foi informado equivocadamente o
valor do frete integral na DIRF, quando o correto seria ter informado apenas 40%
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

deste valor. Em face deste erro, o fisco calculou a contribuição previdenciária de
20% sobre base de cálculo equivocada.
3.8. As DIRF's do período foram retificadas em 31/07/2008, para lançar corretamente a
base de cálculo do tributo. Porém, o fisco, ao efetuar a apropriação da GPS paga, não
utilizou a base de cálculo retificado, continuando a cobrar valores indevidos.
3.9. Ainda, nas bases de cálculo levantadas pela fiscalização neste período estão
inclusos nomes de pessoas físicas relacionadas na DIRF com código 3208, referente à
receita de aluguéis, e código 0561 referente a vínculo empregatício, como se freteiros
fossem.
3.10. O fisco reconheceu os pagamentos efetuados pela Recorrente independentemente
de estarem informados na GFIP's, porém, manteve como base de cálculo da DIRF
original.
3.11. Para o cálculo correto dos valores da contribuição, é necessário que a apropriação
efetuado pela receita se opere sobre o novo valor da contribuição apurada (retificadoras)
e não sobre o valor original, sob pena de dupla compensação e/ou cobrança. De igual
forma, o cálculo da multa, também deve levar em consideração o valor da contribuição
retificado.
Exemplificativamente:
Na competência 08/2003 o valor da base de cálculo utilizada pelo fisco é de R$
40.176,43, quando o correto seria R$21.917.43.
Vide quadro resumo abaixo (parte integrante do perícia em anexo):
(...)
3.12. A perícia contábil em anexo comprova que nenhum valor é devido ao fisco a título
de contribuição previdenciária patronal ou dos empregado/autônomos, tendo inclusive,
apontado saldo credor em favor do contribuinte. Também comprova que a recorrente
informou nas DIRF's, os dados corretos, bem como, recolheu os valores devidos, não
causando nenhum prejuízo ao erário público. Assim, a base de cálculo da multa foi
alterada.
3.13. O fisco não pode passar por cima da verdade real/material, desconsiderando o fato
gerador, sob pena de enriquecimento sem causa.
(...)
3.14. Assim, requer de forma subsidiária, que, em não sendo acatadas as preliminares,
que seja a multa recalculada levando-se em consideração a nova base de cálculo do
tributo.
3.15. Outrossim, com base no artigo 106 do CTN deve a mesma ser recalculada com
base na penalidade prevista no artigo 32A da Lei 8.212/91 alterado pela Lei 11.941/09.
4. DA CONCLUSÃO
4.1. Isto posto, REQUER sejam acolhidas as preliminares de nulidade do auto de
infração, cerceamento de defesa, pedido de relevação da multa ou a sua atenuação tendo
em vista que o Contribuinte procedeu na retificação da GFIP's no prazo legal, é primário
e inexistem circunstancias agravantes.
4.2. Caso V.Sa assim, não entenda, o que se admite apenas para argumentar, em face do
acima exposto, corroborado com a inclusa documentação, REQUER que seja aplicando
o disposto no Art. 249, § 2° do CPC, provendo o presente recurso para reconhecer o
valor apurado na perícia; ou, alternativamente, sejam os autos convertidos em diligência
para produção de nova prova pericial, se necessário.
4.3 Outrossim, desde já requer seja deferida a sustentação oral aos procuradores da
recorrente, devendo os mesmos serem devidamente intimados quando da marcação da
pauta de julgamento.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em sede de preliminares a Recorrente alega :
(i)
Nulidade do auto de infração por falta de correta e clara capitulação legal da
multa e do auto de infração e do acórdão por descompasso entre a
fundamentação do auto e da decisão;
(ii)
Cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial;
(iii) Decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN e
(iv) Pedido de relevação da multa ou sua atenuação tendo em vista ter procedido
a retificação das GFIP’s no prazo legal, ser primário e inexistirem
circunstâncias agravantes.
As questões meritórias giram em torno dos seguintes pontos:
(i)
A obrigação relativa ao recolhimento da contribuição patronal e dos valores
descontados dos segurados individuais (transportadores autônomos) foi
regularmente cumprida;
(ii)
A perícia contábil contratada concluiu que em alguns períodos foi
informado equivocadamente o valor do frete integral na DIRF, quando o
correto seria ter informado apenas 40% deste valor. Em face deste erro, o
fisco calculou a contribuição previdenciária de 20% sobre base de cálculo
equivocada;
(iii) As DIRF’s do período foram retificadas em 31/7/2008, mas o fisco não
utilizou a base de cálculo retificada para efetuar a apropriação das GPS’s
pagas;
(iv) Requer:
(iv.a) No caso de não acolhimento das preliminares, que a multa seja
recalculada em consideração a nova base de cálculo do tributo e
(iv.b) Com base no artigo 106 do CTN, o recálculo da multa de acordo com
a penalidade prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, alterado pela
Lei no 11.941 de 2009.
(iv.c) A aplicação do disposto no artigo 249, § 2o do CPC, provendo o
recurso para reconhecer o valor apurado na perícia ou alternativamente
sejam os autos convertidos em diligência para produção de nova prova
pericial, se necessário e
(iv.d) Seja deferida a sustentação oral aos procuradores da recorrente,
devendo os mesmos serem intimados quando da marcação da pauta de
julgamento.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

PRELIMINARES
I. Do Pedido de Ciência do Patrono e Sustentação Oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono da contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a
intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono da
Recorrente para a realização de sustentação oral também não encontra amparo no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o
julgamento em segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal
federal, na forma do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941
de 2009.
Atualmente a Portaria CARF no 7755 de 30 de junho de 20211, regulamenta a
realização de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar,

1 PORTARIA CARF No 7755, DE 30 DE JUNHO DE 2021. Regulamenta a realização de reunião de julgamento
não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o , 2o , 4o e 5o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, bem assim de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento
da representação de nulidade de que trata o art. 80 do mesmo Anexo. (Publicado(a) no DOU de 01/07/2021, seção
1, página 13)
(...)
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de
julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para julgamento do processo, e reunião, o conjunto de sessões, ordinárias
e extraordinárias, realizadas mensalmente.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de uma das seguintes modalidades:
I - gravação de vídeo/áudio, limitado a 15 (quinze) minutos, hospedado na plataforma de compartilhamento de
vídeos na Internet indicada na Carta de Serviços no sítio do CARF, com o endereço (URL) informado no formulário
de que trata o art. 4o; ou
II - videoconferência, utilizando a ferramenta adotada pelo CARF, no momento em que o processo for apregoado na
respectiva sessão de julgamento.
§ 1o A sustentação oral das partes ou dos respectivos representantes legais terá a duração de até 15 (quinze) minutos.
§ 2o Havendo pluralidade de sujeitos passivos, ou julgamento de lote de repetitivos, o tempo máximo de sustentação
oral será de 30 (trinta) minutos, dividido entre os patronos, ressalvado o disposto no § 3o.
§ 3o Se as partes optarem por diferentes modalidades de sustentação oral, serão aplicados os §§ 1o e 2o, no que
couber.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

prevista no artigo 53, §§ 1o, 2o, 4o e 5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, bem assim
de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento da representação de
nulidade de que trata o artigo 80 do mesmo Anexo, dispondo seus artigos 4o, 5o, 6o e 7o acerca
dos procedimentos para a sustentação oral e acompanhamento na sala da sessão virtual.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido
agendado, nos termos do artigo 4o da Portaria no 7755 de 30 de junho de 2021.
Portanto, não há como ser atendido o pedido da Recorrente nestes pontos.
II. Nulidade do Auto de Infração e do Acórdão
A Recorrente arguiu a nulidade do auto de infração por falta de correta e clara
capitulação legal da multa e deste e do acórdão em razão de descompasso entre a fundamentação
do auto e da decisão.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a

§ 4o A opção por uma das modalidades de sustentação oral exclui a utilização da outra modalidade, é irretratável
para a reunião de julgamento correspondente e não prejudica o disposto no art. 7o.
§ 5o A opção pela realização de sustentação oral por videoconferência pressupõe o atendimento às especificações
tecnológicas dispostas na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Art. 6o Caso a opção tenha sido pela sustentação oral na modalidade de gravação de vídeo/áudio, e este não esteja
disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico, ou apresente qualquer impedimento técnico à sua
reprodução, o processo será retirado de pauta, registrando-se em ata essa motivação, ressalvada a possibilidade de
realização de sustentação oral na modalidade de videoconferência ao patrono que tenha solicitado também o
acompanhamento do julgamento.
§ 1o O processo retirado de pauta pela motivação descrita no caput será automaticamente incluído na pauta de
julgamento em até duas reuniões virtuais subsequentes, oportunidade em que a sustentação oral será considerada
como não solicitada, ressalvada a possibilidade de apresentação de novo pedido, inclusive para modalidade diversa
do pedido anterior, no prazo de que trata o art. 4o.
§ 2o O disposto no § 1o não prejudicará a realização do julgamento na reunião subsequente caso o vídeo/áudio não
esteja disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico ou apresente impedimento técnico à sua
reprodução em duas reuniões consecutivas.
(...)

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos
nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais a contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa.
Segundo a contribuinte, a alegada nulidade do auto de infração por cerceamento
de defesa deveu-se ao fato da decisão mencionar que a circunstância agravante de reincidência
decorreu da lavratura do Auto de Infração DEBCAD no 35.548.232-0, em 29/9/2003, razão pela
qual deixaram de ser preenchidos os requisitos normativos vigentes à época e não haver menção
de tal fato no auto de infração impugnado. Todavia, razão não lhe assiste como pode-se observar
da reprodução do conteúdo do Relatório Fiscal da Infração (fl. 7):

Também não há qualquer nulidade a ser reconhecida no que diz respeito ao
alegado descompasso da fundamentação do auto de infração e da decisão, conforme se verá a
seguir.
A autoridade julgadora de primeira instância ao mencionar os dispositivos legais e
normativos na decisão nada mais fez do que, a partir do pedido da contribuinte (fl. 259), com
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

base no artigo 106 do CTN, determinar a aplicação do recálculo da multa mais benéfica, a partir
da alteração promovida pela Lei no 11.941 de 2009, conforme se extrai do excerto da decisão
abaixo reproduzido (fls. 304/305):
(...)
Da nova previsão legal de multa
Quanto à aplicação da multa trazida pelo artigo 32-A da Lei no 8.212/91, é de se ver
que a eventual incidência da nova previsão legal de multa, a ser considerada nos
créditos lançados na ação fiscal, referidos no Termo de Encerramento da Ação Fiscal —
TEAF, fls. 42 e 43, por força do disposto na alínea "c”, do inciso II, do artigo 106 do
CTN, deve seguir a previsão legal contida no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91 incluído
pela Lei n° 11.941/09, o qual determinou, para a hipótese de lançamento de ofício de
contribuições, a aplicação do disposto no inciso I, do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, qual
seja, a aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata.
De qualquer forma, em relação à multa aplicada, a análise do seu valor para verificação
e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no momento do
pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo 4° do artigo
2" da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009 (publicada no DOU de
08/12/2009).
(...)
III.
Cerceamento de Defesa pelo Indeferimento da Prova Pericial
A Recorrente alega que houve cerceamento de defesa por ter sido negado o direito
à realização de perícia pela autoridade julgadora de primeira instância. Observa-se que no
acórdão recorrido tal pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos (fls. 304):
(...)
Da perícia
Com relação ao pedido de perícia, feito na impugnação, nomeando perito e formulando
quesitos, tem-se que o artigo 18 do Decreto n° 70.235/72 determina que a autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis.
Ocorre ser prescindível a perícia requerida, tendo-se em vista que o débito foi lançado
de acordo com o disposto no artigo 37 da Lei re 8.212/91 e que todos os documentos
juntados aos autos foram apreciados e ensejaram a retificação do crédito tributário
constante deste AI.
Assim, já apreciadas as razões de defesa trazidas pela impugnante, com o acolhimento
dos documentos juntados ao expediente, indefere-se o pedido de perícia contábil.
(...)
No artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19722, com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o impugnante pretende que sejam
efetuadas, e as consequências pelo não atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do
referido dispositivo normativo.
A Recorrente teve oportunidade, tanto na fase da ação fiscal como no curso do
contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para comprovar
suas alegações não se justificando, no presente caso, após terem sido efetuadas duas diligências
no curso da impugnação, a realização de perícia ou outra diligência para suprir injustificada
omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido juntadas aos
autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pela contribuinte.
A respeito do tema vale lembrar que recentemente foi aprovada a Súmula CARF
no 163, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, sem razão a insurgência da contribuinte e por conseguinte não é o caso da
aplicação da disposição contida no artigo 249, § 2o da Lei no 5.869 de 1973 (antigo CPC) 3 e no
mesmo sentido a disposição contida no artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235 de 1972.
IV.
Decadência da Obrigação Acessória
Importante esclarecer que os procedimentos administrativos de constituição de
créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao
regime de decadência referido no artigo 173, inciso I do CTN, pois tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância
esta que afasta a incidência da contagem do prazo estabelecida no artigo 150, § 4o do CTN.

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)

3 LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973. Institui o Código de Processo Civil.
Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando as providências necessárias,
a fim de que sejam repetidos, ou retificados.
(...)
§ 2o Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a
pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

Neste sentido o teor da Súmula CARF no 148, abaixo reproduzida, de observância obrigatória
por parte dos membros do colegiado, a teor da disposição contida no artigo 72 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 9 de junho de 20154:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A Súmula CARF no 101, assim dispõe acerca do termo inicial do prazo
decadencial:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso concreto, o sujeito passivo foi cientificado do auto de infração em
5/8/2008 (fl. 1) e o lançamento se refere às competências de 1/2003 à 12/2007. Considerando a
contagem do prazo decadencial com base no artigo 173, inciso I do CTN, tomando por base a
competência mais antiga lançada, ou seja, 1/2003, tem-se que o termo de início do prazo
decadencial começou a fluir em 1/1/2004, expirando-se em 31/12/2008. Como a contribuinte
tomou ciência do lançamento da multa em 5/8/2008, portanto, dentro do prazo decadencial,
razão pela qual não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
V.
Pedido de Relevação ou Atenuação da Multa
A Recorrente solicita a relevação da multa ou sua atenuação tendo em vista ter
procedido a retificação das GFIP’s no prazo legal, ser primário e inexistirem circunstâncias
agravantes.
Acerca da atenuação da multa, a fiscalização assim se manifestou no termo de
Informação Fiscal de fl. 237:
(...)
3 Considerando que, a atenuação na proporção do valor das contribuições sociais
previdenciárias relativos aos fatos geradores informados deixou de existir a partir da
revogação do 4 6° do art. 656 da IN MPS/SRP n° 03 de 14/07/2005 pela IN
MPS/SRP n° 23, de 30/04/2007.
4.Apesar da empresa ter envidado as GFIP(s) no prazo devido mantemos o Auto de
Infração por não ter sido sanada a falta na sua totalidade.
(...)
Por sua vez, a decisão de primeira instância ao analisar o tema, considerou as
atenuações em relação às competências 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006 e 12/2006, a que
tinha direito a autuada por ter efetuado a retificação das GFIP durante a Ação Fiscal. No tocante
à relevação da multa afirmou não ser possível tendo em vista que deixaram de ser preenchidos

4 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

os requisitos do parágrafo 1o do artigo 291 do Decreto no 3.048 de 19995, vigente à época do
lançamento, conforme se extrai dos excertos abaixo reproduzidos (fls. 303/304):
(...)
Do pedido de relevação
Constando dos autos a informação de que a autuada incorreu em circunstância agravante
de reincidência, de que tratava o artigo 290, inciso V, do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, vigente à época do lançamento,
com a lavratura do Auto de Infração DEBCAD n° 35.548.232-0, em 29/09/2003,
deixaram de ser preenchidos os requisitos previstos no parágrafo 1° do artigo 291 do
RPS, na redação dada pelo Decreto n° 6.032/2007, vigente à época da ciência do
lançamento, devendo a multa ser mantida nas competências autuadas, descabendo,
portanto, a relevação pleiteada.
(...)
Do valor da multa lançada
O auditor fiscal autuante, na diligência, propõe a retificação da multa lançada, para a
adequação, nas competências 01/2007 a 03/2007, 06/2007, 08/2007 e de 10/2007 a
12/2007, aos limites estabelecidos no parágrafo 5° do artigo 32 da Lei ri° 8.212/91,
vigente à época do lançamento, alterando o valor de R$ 136.783,00, para R$
130.255,35.
Ocorre que na planilha de fls. 204 a 232, com os novos valores das competências acima
indicados, não foram consideradas as atenuações efetuadas, quando da lavratura do AI,
em relação às competências 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006 e 12/2006, a que tinha
direito a autuada por ter efetuado a retificação das GFIP durante a Ação Fiscal, como
consta da planilha de fls. 08 a 36, anexa ao RFAM.
Desta maneira, do valor indicado na diligência fiscal, R$ 130.255,35, devem ser
retirados, ainda, R$ 4.354,27, referentes às atenuações originalmente consideradas no
lançamento, restando mantida a multa no valor de R$ 125.901,08 (cento e vinte e cinco
mil, novecentos e um reais e oito centavos), consolidado em 28/07/2008.
(...)
Do exposto, nada a prover em relação ao pedido do contribuinte.
MÉRITO
No caso em apreço, segundo a Recorrente, o cerne da questão se resume ao fato
da fiscalização continuar a utilizar base de cálculo informada de forma equivocada na DIRF
(valor integral do frete), desconsiderando as DIRF’s retificadoras.
A despeito do assunto, cumpre observar a matéria foi tratada nos processos
referentes às contribuições patronal (processo no 11065.002678/2008-54) e de segurados

5 Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final
do prazo para impugnação. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de
2009)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que
não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos casos em que a multa decorrer
de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de contribuições ou outras importâncias devidas nos termos
deste Regulamento. (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§ 3o A autoridade que atenuar ou relevar multa recorrerá de ofício para a autoridade hierarquicamente superior, de
acordo com o disposto no art. 366.
§ 3o Da decisão que atenuar ou relevar multa cabe recurso de ofício, de acordo com o disposto no art. 366.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

(processo no 11065.002679/2008-07), de modo não serem pertinentes os argumentos da
Recorrente neste sentido.
Convém ponderar, ao demais, que a fiscalização seguiu estritamente o disposto
nas normativas vigentes, não encontrando guarida a tese ventilada pela Recorrente de que deve
ser considerada como base de cálculo da contribuição previdenciária apenas 40% do valor do
frete, conforme DIRF’s retificadoras entregues em 31/7/2008.
Da Obrigação Acessória e o seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.254,89, foi estabelecido pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 77 de 11/3/2008, correspondendo ao montante lançado de R$
136.783,00 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e cinco
centavos).
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
Da Revisão do Critério de Aplicação das Multas
A MP no 449 de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 27 de
maio de 2009, entre outras providências, alterou a Lei n° 8.212 de 1991, promovendo
substanciais mudanças no cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal da infração
objeto deste lançamento.
Pela legislação vigente em período anterior à edição da MP no 449 de 2008,
quando a infração cometida pelo contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada
ao não recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber: (i) uma
pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
com fundamento no artigo 32, IV e § 5° da Lei n° 8.212 de 1991, na redação dada pela Lei n°
9.528 de 1997 e (ii) outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212 de1991 com a redação da Lei n°
9.876 de 1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
Conforme estabelecido pela MP no 449 de 2008 e mantido pela conversão desta na
Lei n° 11.941 de 2009, esta mesma infração ficou sujeita à multa de ofício prevista no artigo 44,
da Lei n° 9.430 de 1996, na redação dada pela Lei n° 11.488 de 2007. Ou seja, a situação
descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo, dois autos de infração (um por
descumprimento de obrigação acessória e outro levantando o quantum não recolhido com a
devida multa) passou a ser abordada através de um único dispositivo, que remete a aplicação da
multa de ofício.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

Nestas condições, a multa prevista no artigo 44, inciso I é única, no importe de
75% e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem mensurar o que foi
aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
Deste modo, pela nova sistemática, as duas infrações, relativamente à obrigação
principal e à obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e, portanto, haverá a
incidência de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor
do artigo 44, I da Lei n° 9.430 de 1996.
Sobre o assunto, assim se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância
(fls. 304/305):
(...)
Quanto à aplicação da multa trazida pelo artigo 32-A da Lei n° 8.212/91, é de se ver que
a eventual incidência da nova previsão legal de multa, a ser considerada nos créditos
lançados na ação fiscal, referidos no Termo de Encerramento da Ação Fiscal — TEAF,
fls. 42 e 43, por força do disposto na alínea "c”, do inciso II, do artigo 106 do CTN,
deve seguir a previsão legal contida no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91 incluído pela Lei
n° 11.941/09, o qual determinou, para a hipótese de lançamento de ofício de
contribuições, a aplicação do disposto no inciso I, do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, qual
seja, a aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata.
De qualquer forma, em relação à multa aplicada, a análise do seu valor para verificação
e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no momento do
pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo 4° do artigo
2o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009 (publicada no DOU de
08/12/2009).
(...)
O entendimento adotado por este órgão colegiado, inclusive sumulado, objeto da
Súmula CARF no 119, era o seguinte:
Súmula CARF no 119
Súmula revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata
da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019 –
Efeito vinculante revogado pela Portaria ME 9.910 de 17/08/2021, DOU de 18/08/2021)
A retroatividade benéfica foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, VII e § 4o da Portaria
PGFN no 502 de 2016, conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições
previdenciárias em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

ofício relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
14. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN do tema a
seguir:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou a proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502 de 12 de maio de 2016 foi contestada pela Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do
e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região
– PRFN 3a Região. Tal contestação foi submetida à análise e resultou no Parecer SEI no
11315/2020/ME, que ratificou a referida Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do percentual de multa moratória previsto no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991. Nota Cosit no 189, de 28 de junho
de 2019. Questionamentos da PRFN 3a Região.
Ratificação da Nota SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Item 1.26, alínea
“c”, da lista de dispensa da PGFN. Manutenção do tema em lista. Parecer
encaminhado à aprovação do PGFN para fins da art. 19-A, caput e inciso III, da
Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

7. Como é cediço, a análise sobre a viabilidade de inclusão de tema em lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN decorre da existência de farta
jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento
defendido, em juízo, pela Fazenda Nacional.
8. A dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos visa prestigiar os princípios da economia e da eficiência,
ao se concluir que a persistência em tese contrária à pacificada pelos Tribunais
Superiores apenas gera prejuízo aos cofres públicos, já que inexiste perspectiva de
vitória.
9. De modo algum, implica na modificação da posição jurídica sustentada pela PGFN
na defesa judicial da União – apenas se reconhece que a interposição de futuros recursos
às respectivas ações se revela inútil diante da consolidada jurisprudência dos Tribunais,
sem probabilidade nenhuma de êxito.
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008). Consequentemente, a Corte defende a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incidiria apenas
sobre os lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”).
(...)
18. Por fim, cumpre deixar registrado, para que não haja dúvidas sobre a matéria, que a
dispensa tratada na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é específica para
débitos previdenciários e é restrita a fatos geradores ocorridos até o advento da Lei no
11.941, de 2009, que incluiu o art. 35-A na Lei no 8.212, de 1991.
19. Ante o exposto, considerando o entendimento consolidado da Corte Superior de
Justiça e a inexistência, no momento, de possibilidade de reversão da tese firmada pelo
STJ, opina-se pela ratificação da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
manutenção do presente tema na lista nacional de dispensa de contestar e de recorrer da
PGFN.
20. Apresentadas as considerações acima, ratifica-se a inclusão já feita em lista de
dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea "c" (Retroatividade benéfica da
multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991) e, por conseguinte,
recomenda-se o encaminhamento do presente expediente à Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e à Procuradoria-
Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, para ciência, além da
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União e do FGTS – CDA para eventual análise
da possibilidade de apuração especial visando à retificação das CDA's.
(...)
Cumpre consignar que tal manifestação da PGFN não vincula a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil6. Contudo, diante do fato da Fazenda Nacional não

6 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de
órgãos e entidades federais e dá outras providências.
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do art.
42 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do disposto no
art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do
Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia; ou
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento
e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem
laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

LEI COMPLEMENTAR No 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993. Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União e dá outras providências.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

demonstrar mais interesse em discutir tal matéria em face da existência de farta jurisprudência
dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento por ela defendido em juízo,
ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como medida de bom senso
e prestígio aos princípios da economia e eficiência.
Ressalte-se que, por ser contraditória com o posicionamento do STJ, a Súmula
CARF no 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 6/8/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 6/8/2021, DOU de 16/8/2021.
Em síntese conclusiva, restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a
retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias,
por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do
CTN7.
A multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV, §§ 4o e 5o não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Na nova legislação, que tem origem na MP no 449 de 2008, o artigo 35 da Lei no
8.212 de 1991 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os
tributos fazendários (artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996) e inseriu o artigo 35-A, passando a
prever a penalidade imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75%
(artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Deste modo, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da Lei no
11.941 de 2009, o preceito contido no artigo 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativa à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata),
já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade
de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que determina a aplicação a fatos pretéritos
da lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei 5.172 de 1966 (CTN), impõe-se a

Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos
titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
7 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002681/2008-78

comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o,
inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, com a nova penalidade por apresentação de
declaração inexata, prevista no artigo 32-A da mesma Lei.
Nesse passo, se apresentam as seguintes situações:
(i) os valores lançados de ofício a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre
valores devidos a outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da
norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova
redação dada ao mesmo artigo 35 pela Lei no 11.941 de 2009; e
(ii) os valores lançados de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do
artigo 32 da Lei 8.212 de 1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
deverão ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o artigo 32-A da
mesma Lei.
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do artigo 35-A da Lei
no 8.212 de 1991, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo
32 da Lei no 8.212 de 1991, com o que seria devida a partir do artigo 32-A da mesma Lei no
8.212 de 1991.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação da multa lançada com aquela prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de
1991.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital